Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE. ARTIGOS 561 E 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Para concessão de liminar, inaudita altera pars, de reintegração de posse, o autor deve comprovar, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.
2. Os requisitos necessários para a reintegração da posse demandam a adequada instrução probatória e, no caso, não se constata, de plano, o esbulho, que seria a causa para lide e do qual resultariam os elementos necessários para o deferimento da liminar de reintegração de posse.
3. Deve-se prestigiar o devido processo legal em sua maior amplitude, nos autos principais, com o necessário respeito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de sedimentar uma convicção mais prudente acerca do esbulho e da precariedade da posse do agravado, em razão do nível de maior cautela que o caso requer, tendo em vista trata-se do direito fundamental à moradia.
4. Havendo dúvidas sobre a melhor posse do imóvel, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a concessão de liminar de reintegração de posse.
5. A situação do imóvel deve ser mantida no estado em que se encontra até o julgamento do mérito da demanda principal.
6. Recurso conhecido e desprovido.